Tribunal: TJES
Processo: 5009598-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARINDA ESPINDULA TEODORO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5009598-12.2021.8.08.0048

Embargante: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Embargado: ARINDA ESPINDULA TEODORO

VOTOS

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON -
Relator

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO
QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR
ES
.
REITERAÇÃO
DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.
CARÁTER PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO NA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Em breve relato, foi dado provimento ao recurso da parte autora e condenada a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização securitária. Irresignada, a seguradora interpôs embargos de declaração, aos quais foi dado provimento parcial e reduzida a indenização para R$ 10.125,00, em razão do acolhimento da omissão de proporcionalidade prevista na Lei nº 6.194/74.

Em seguida, a seguradora apresentou a discussão, por embargos, a respeito da incidência dos juros de mora, eis que arbitrados do evento danoso. Foi negado provimento aos embargos diante da ausência de omissão, visto que não arguida a matéria no recurso anterior.

Contudo, novamente, a seguradora apresenta embargos de declaração, agora sob o argumento de que houve “
julgamento extrapetita ou ultrapetita
”, porquanto o pedido do autor seria no sentido da incidência de juros da citação.

Com efeito, o que pretende novamente o embargante é impugnar o julgamento de mérito ocorrido em análise do recurso inominado, pois sequer se trata de impugnação da última decisão que rejeitou os embargos anteriores. Assim, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a rediscussão do mérito do julgado, em momento em que já ocorreu a preclusão da matéria, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado de eventual recurso.

Conforme já mencionado na decisão retro, a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “contradição, omissão e obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes
nego provimento
.

Ademais, tratando-se de
recurso manifestamente protelatório
, aplico em desfavor do embargante a
multa
do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a reverter em favor da parte autora. Advirto, desde já, que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa que será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §3º, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)